Tribunal: TJDFT
Processo: 0025129-76.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025129-76.2016.8.07.0001 RECORRENTE: EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO ESSA 10 S/A RECORRIDO: ANA MARIA CARVALHO RIBEIRO LANGE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEITADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESILIÇÃO. INICIATIVA DA ADQUIRENTE. RETENÇÃO. PERCENTUAL DE 25% SOBRE OS VALORES PAGOS PELA ADQUIRENTE. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A sentença extra petita ocorre quando o juiz se manifesta sobre matéria não suscitada pelo autor, concedendo pedido diverso do que fora pleiteado. Destaque-se que a aludida nulidade está relacionada aos pedidos com a sua fundamentação. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda por iniciativa do comprador, tem admitido a adoção do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) das prestações pagas, observadas as peculiaridades do caso. 3. O fator que deve determinar qual o percentual a ser aplicado no caso concreto consiste na produção probatória aliada às disposições normativas do Código de Defesa do Consumidor. Em outras palavras, cabe à Vendedora comprovar que a retenção do percentual de 10% sobre os valores pagos pela Adquirente não cobrirão os custos administrativos e tributários diante da necessidade de recolocação do imóvel no mercado. 4. A Apelante não colacionou elementos de prova capazes de infirmar o entendimento da sentença, que foi no sentido de que a retenção do percentual de 10% dos valores pagos é suficiente para compensar os efeitos do desfazimento do negócio, sob pena de enriquecimento ilícito da Apelante. 5. Os efeitos da resolução do contrato de promessa de compra e venda devem respeitar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato que se qualificam como nortes da legislação civil, a teor do disposto no art. 413 do Código Civil. 6. É devida a redução da clausula penal de 25% (vinte e cinco por cento) para 10% (dez por cento) dos valores pagos, nos termos da resolução empreendida pelo Juízo a quo, por não ser possível justificar retenção superior a 10% quando os prejuízos advindos do distrato. 7. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios foram majorados de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, os quais deverão ser suportados apenas pela Apelante. 8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em adição, aponta ofensa aos artigos 141, 319, 320 e 492, todos do CPC, bem como 418 e 420, ambos do Código Civil, sustentando que o julgamento é extra petita quanto ao percentual de retenção das parcelas pagas. Aduz que a aplicação dos princípios da obrigatoriedade dos contratos e da boa-fé objetiva também devem pautar o momento da rescisão contratual. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma, repisando a necessidade de majoração do percentual a ser retido para 25% (vinte e cinco por cento) das parcelas pagas. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Sebastião Alves Pereira Neto, OAB/DF 16.467. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios e a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp 1728865/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 29/4/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante à indicada ofensa aos artigos 141, 319, 320 e 492, todos do CPC, 418 e 420, ambos do CC. A uma, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, consignados no próprio item 4 da ementa do julgado, no sentido de que “A Apelante não colacionou elementos de prova capazes de infirmar o entendimento da sentença, que foi no sentido de que a retenção do percentual de 10% dos valores pagos é suficiente para compensar os efeitos do desfazimento do negócio, sob pena de enriquecimento ilícito da Apelante”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. A duas, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Nesse sentido, para ambos os verbetes sumulares: “A jurisprudência desta Corte Superior está consolidada no sentido de permitir a retenção no percentual de 10% a 25% dos valores pagos quando houver resolução do compromisso de compra e venda por culpa do compromitente comprador, bem como proibir a revisão do valor estabelecido nesta circunstância, por implicar reexame fático-probatório. Caso concreto no qual a multa contratualmente estabelecida para a supracitada hipótese foi fixada pelo Tribunal de origem em 20% dos valores pagos, com base na suficiência reparatória do montante arbitrado.” (AgInt no AgInt no AREsp 1842887/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021) (g.n.). Ressalto, por fim, que, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1629368/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 16/4/2021). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009